Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-22.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
VISTOS.
Tratam-se de recursos especial e extraordinário, com pedidos de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Publico e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o agravo interno, nos termos da seguinte ementa (Id. 81036462):
“AGRAVO REGIMENTAL - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
2 - Ausente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Ids. 92083462).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, que houve contrariedade ao art. 1o e 7o da Lei Complementar Federal no. 116/2003, pela utilização de base de cálculo que não corresponde ao valor da prestação do serviço, bem como ao art. 1.022, I e II, e parágrafo único, II, c/c o § 1o, IV, do art. 489 do atual Código de Processo Civil, pela falta de prestação jurisdicional que resolvesse a contradição e omissão do v. acórdão do Agravo.
Alega, por fim, a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo e, no mérito, seja reformada “as decisões ora combatidas, a fim de manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário, conforme art.151, V, do CTN, até o trânsito em julgado da Ação Anulatória de Débito Fiscal”.(sic.)
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega, em síntese, que “o v. acórdão incorre em vícios de legalidade, pois os “... relatórios 5.02 e 5.03”, que apresentam operações com os CFOP’s 1905 e 5906 (de circulação de mercadorias e com valor das mercadorias somente), não estão previstos na Lei, Decreto ou Lei Complementar, seja municipal ou federal, como critério para fazer o lançamento por arbitramento, de onde se revela nítida a violação ao art. 150, I, da CF, o que viabiliza a interposição do presente RE, pelo permissivo do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal”.(sic.)
Além de que “não é verdade que foi oportunizado à Recorrente “... três vezes para rebater o valor arbitrado pelo serviço, sendo que nada fez”, pois durante todas as vezes que foi intimada a Recorrente prestou os esclarecimentos, na medida em que foi intimada, apresentando aquilo que lhe foi solicitado, sendo que, conforme já salientado, em nenhum momento foi intimada para apresentar documentos que apontassem os custos da atividade incorridos no período, conforme artigos 168, 169 e 170 do Código Tributário Municipal, caso contrário, com a mais absoluta certeza o teria feito”.(sic.)
Sustenta que “a alteração promovida pelo Recorrido na base de cálculo do ISSQN no caso em concreto representa nítida violação à competência tributária constitucionalmente prevista, uma vez que, ao utilizar o valor da mercadoria como grandeza instituída para o cálculo da autuação, invadiu a competência traçada para a cobrança do ICMS pelos Estados e Distrito Federal, consoante previsão contida no art. 155, II, da Constituição Federal”.(sic.)
Por fim, assevera que “é a flagrante violação, por parte do Recorrido, ao princípio da legalidade estrita, nos termos delineados pelo art. 150, I, da Constituição Federal, que veda a exigência de tributo sem lei que o estabeleça”.(sic.)
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo e, no mérito, seja reformada “as decisões ora combatidas, a fim de manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário, conforme art.151, V, do CTN, até o trânsito em julgado da Ação Anulatória de Débito Fiscal”.(sic.)
Recursos tempestivos e preparos devidamente recolhidos, conforme certidões de Ids. 95320954, 95320959 e 95313484.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Tribunal Superior.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesões grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que o deferimento “é medida que se impõe, a fim de evitar que prejuízos de difícil ou impossível de reparação possam comprometer a atividade da Recorrente, até porque, a pretensão ora pretendida não é irreversível e não acarretaria qualquer prejuízo ao erário municipal, da mesma forma como é perfeitamente plausível”. (sic.)
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Além do mais, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro os pedidos de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça